Tribunal: CARF
Processo: 10983.903940/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903940/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.868 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
CELESC GERAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCOMP RETIFICADORA. FALTA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF
TRANSMITIDA COM ERRO.
Compete ao contribuinte elucidar eventuais erros de preenchimento da DCTF,
que deve ser retificada no prazo legal e estar de acordo com os valores
declarados na DCOMP e na DIPJ.
DIVERGÊNCIA DE VALORES VERIFICADA ENTRE DCTF E DIPJ.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
A divergência entre os valores declarados nos documentos entregues à RFB
afasta a liquidez e certeza do crédito, que não pode ser comprovado na
ausência de documentação robusta e consistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-73.596
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903940/2013-12
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903940/2013-12

Brasília/DF que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela contribuinte.

Conforme relatado pela instância a quo, a contribuinte transmitiu a Declaração de
Compensação no 11854.27923.150212.1.7.04-5906 em 15/02/2012, com base em créditos
relativos a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Ainda de acordo com o relatado no acórdão recorrido, na DCOMP a contribuinte
declarou a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, tendo indicado
DARF no valor de R$ 56.462,14, código de receita 2484, relativo ao período de apuração julho
de 2011 e recolhido em agosto do mesmo ano.

Por entender que o pagamento mencionado fora utilizado integralmente para
extinção de outros débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado na
compensação declarada, foi proferido o Despacho decisório no 057836484 (e-fl.12) que não
homologou a compensação pela inexistência do crédito.

A contribuinte então apresentou Manifestação de inconformidade (e-fls. 02-09),
onde, em síntese, pretendeu demonstrar a existência do crédito por meio da juntada de
documentos. Esclareceu, ainda, que não teria retificado a DCTF correspondente por equívoco, o
que foi supostamente corrigido depois, por meio de DCTF retificadora transmitida em
20/08/2013 (e-fl. ).

Menciona, ainda, ter retificado a DCTF referente ao débito de CSLL de agosto de
2011, como se infere do trecho reproduzido:

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903940/2013-12

Com a manifestação de inconformidade, juntou documentos, a saber: DCOMP
retificadora (e-fls.13-18); DCTF original e retificadora dos meses de julho e agosto de 2011 (e-
fls.19-70), documentos constitutivos e de identificação (e-fls. 71-76).

O acórdão da DRJ (e-fls. 80-85), por sua vez, entendeu que faltou à contribuinte
demonstrar documentalmente a liquidez e certeza do crédito, como se infere da ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2011

APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, não ficou
demonstrada nos autos a existência do crédito pleiteado.

Sobre a DCTF retificadora - apresentada depois do despacho decisório, o acórdão
ora recorrido assentou o quanto segue:

Convém esclarecer que a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é nesta
declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e
possíveis compensações. Assim, a declaração do contribuinte em DCTF é instrumento
de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe a
legislação tributária (art. 5o do Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e demais
atos normativos da RFB pertinentes a DCTF), bem como entendimento pacificado nas
esferas administrativa e judicial.

Ainda, nos termos do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN, a
retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir ou
excluir tributo, somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde,
e antes de notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo.

(...)

Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade.

No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação hábil para
infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903940/2013-12

material na apuração da contribuição e reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em DCTF.

Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.

No recurso voluntário (e-fls. 92-97), na descrição dos fatos, a recorrente esclarece
que a DCTF retificadora ainda continha erros de preenchimento, como se vê:

Quanto ao direito, limitou-se a transcrever o art. 74 da Lei no 9.430/96 acerca da
compensação e da possibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade, como se
vê:

A seguir transcreveu trechos de manifestação de inconformidade apresentada em
outro processo, relativo ao IRPJ.

Ao final, requereu a reforma do acórdão e a homologação da compensação.

De modo a comprovar o quanto alega, acostou documentos consistentes em
comprovantes de arrecadação (e-fls. 163-164), planilha relativa ao ano-calendário 2011 (e-fl.
119), DIPJ 2012 (e-fls. 120-162), bem como cópias de instruções normativas (e-fls. 176-201).

É o Relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora

1. Da admissibilidade do recurso

O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado na data de 27/03/2017 (e-fl. 88), e protocolou o recurso em 26/04/2017 (e-fl.89), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903940/2013-12

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

2. Do mérito

a. Da possibilidade de juntada de documentos com o recurso voluntário

Inicialmente, recebo os documentos juntados pela recorrente, em atenção ao
princípio da verdade material, conforme justifico.

Com efeito, não se pode olvidar do papel que exerce este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consistente no controle da legalidade dos atos praticados
pela administração tributária federal.
Isso porque os tribunais administrativos atuam como órgãos de controle dos atos
da própria administração tributária, mas não exercem a jurisdição propriamente dita. Tanto é
assim, que as decisões proferidas em procedimentos administrativos não se afastam da revisão
pelo Poder Judiciário.
Como bem destacado por Ruy Cirne Lima, amparado nas lições de Ruy Barbosa,
os tribunais administrativos “embora decidam, realmente não julgam”. Recorda o autor as
palavras de Pontes de Miranda para quem o Conselho de Contribuintes é “um tribunal
administrativo sem poder se sentenciar a favor da União, porque não pode ter efeito de sentença
o seu contencioso, e com poder de resolver contra a União.” 1
Esta também é a opinião de Paulo de Barros Carvalho, quando sustenta que
processo é expressão reservada à “composição de litígios que se opera no plano da atividade
jurisdicional do Estado, para que signifique a controvérsia desenvolvida perante os órgãos do
Poder Judiciário”.2
Acresço que não é demais recordar que, embora enunciada formalmente como
princípio, a legalidade no âmbito administrativo atua, em verdade, como regra (posto que não
comporta qualquer tipo de ponderação com outros princípios), que se desdobra em outras duas
regras materiais, a saber: não se admite ação administrativa contra a lei (supremacia da lei) e a
administração só pode agir mediante autorização da lei (reserva legal ou legalidade estrita, em
matéria tributária). Se à Administração Pública é dado anular os próprios atos maculados de
ilegalidade (STF - Súmula 473), com mais razão deverá praticá-los em conformidade com a lei.

Pois bem, se a administração tributária está inteiramente subordinada à lei, e ao
CARF compete o controle da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta
restrições temporais, como a limitação da apresentação de documentos a um determinado
momento.

Por isso entendo que no âmbito do procedimento administrativo, enquanto não
proferida a decisão de última instância, deverá se admitir a juntada de provas, em nome da
verdade material, que é clara decorrência da própria legalidade.

1 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 551-554.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018. p.920.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903940/2013-12

Nesse sentido, colaciono a doutrina de Sergio André Rocha:

(...) um dos princípios que rege o processo administrativo é o princípio da verdade
material, corolário do princípio da legalidade, segundo o qual a Autoridade
Administrativa possui o dever de envidar todos os esforços para descobrir as
circunstâncias em que determinado fato, que produziu efeitos relevantes para a
Administração Pública e para o administrado, ocorreu. 3
Esse entendimento de há muito também encontra eco na jurisprudência do CARF,
a exemplo dos seguintes julgados:

Numero do processo:10825.720814/2011-85
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA
DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real
expressão econômica. Recurso provido [Grifo nosso]
Numero da decisão:2802-002.313
Nome do relator: GERMAN ALEJANDRO SAN MARTIN FERNANDEZ

Numero do processo:13558.000598/2005-03
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Dec 06 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Wed Feb 20 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1999
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
PRINCIPIO
DA
VERDADE MATERIAL. O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser
interpretado com ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo
administrativo. Se a autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso
concreto, agindo de ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e
subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do
contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância,
caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo
Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública,
observado o caso concreto. Diante disso, o instituto da preclusão no processo
administrativo não é absoluto. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-003.953
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER

3 ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal. Controle Administrativo do Lançamento Tributário.4. ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 22.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903940/2013-12

Numero do processo:16682.720048/2010-26
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 03 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 07 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a
juntada de provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da
complexidade da prova do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos
pedidos de perícia formulados ao longo do processo. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-004.563
Nome do relator: CRISTIANE SILVA COSTA
Necessário ressalvar, contudo, que o entendimento desta relatora não reflete
a posição de todos os membros deste colegiado.
Isso esclarecido, acresço que a possibilidade de juntar novos documentos em grau
recursal não afasta o ônus da recorrente de demonstrar de forma objetiva o quanto alega.
Assim determina o art. 373, I do CPC, de aplicação supletiva e subsidiária4 no
processo administrativo fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Quanto ao mérito, cabem algumas considerações.

b. Da falta de comprovação do erro de fato

A recorrente alegação ter cometido de erro no preenchimento da DCTF, os quais
não foram corrigidos.

No trecho que transcreve os argumentos da manifestação de inconformidade
relativa a outro processo (praticamente idêntico, de IRPJ) a recorrente esclarece que na DCTF
retificadora há erros de preenchimento que não refletem adequadamente os valores apurados na
DIPJ e nas DARFs pagas no período, o que pretende demonstrar por meio dos comprovantes de
arrecadação que acostou aos autos e de sua DIPJ.

Os documentos acostados, no entanto, não me parecem suficientes a demonstrar
as razões pelas quais houve erro no preenchimento da DCTF, a qual, como bem referido no

4 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903940/2013-12

acórdão combatido, é documento de responsabilidade do contribuinte que importa em confissão
de dívida, conforme trecho que ora transcrevo:

Convém esclarecer que a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é
nesta declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a
pagamentos e possíveis compensações. Assim, a declaração do contribuinte em
DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito
tributário, conforme dispõe a legislação tributária (art. 5o do Decreto Lei no
2.124, de 13 de junho de 1984, e demais atos normativos da RFB pertinentes a
DCTF), bem como entendimento pacificado nas esferas administrativa e judicial
(...)

Os comprovantes de arrecadação e a DIPJ não comprovam os motivos que
levaram ao erro no preenchimento, o qual deve ser comprovado por documentação hábil a tanto,
o que não é o verificado no caso concreto, em que a contribuinte sequer informa qual exatamente
teria sido o erro, tendo se limitado a dizer que os valores da DCTF não refletem aqueles da DIPJ
e dos DARFs pagos.

No mesmo sentido, o entendimento remansoso deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a exemplo dos seguintes julgados:

Numero do processo: 13005.901004/2012-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Feb 17 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2008 DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE
SALDO
NEGATIVO
E
NÃO
PAGAMENTO
A
MAIOR.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. A alegação de
que teria havido equívoco no preenchimento da DCOMP não elide a necessidade
de comprovação do crédito, por meio de documentos hábeis e idôneos. Embora a
jurisprudência deste Conselho, venha admitindo a convolação do pedido de restituição
de pagamento indevido ou a maior em pedido de restituição de saldo negativo, incumbe
à interessada a comprovação do erro de fato. À míngua de tal comprovação não há
como reconhecer o direito creditório. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-004.231
Nome do relator: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA

Numero do processo: 10805.904211/2009-58
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 10 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Thu May 21 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL) Ano-calendário: 2005 DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A simples alegação de erro no preenchimento da
DCTF para alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de
documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar o despacho
decisório. [Grifo nosso]
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903940/2013-12

Numero da decisão: 1201-003.617
Nome do relator: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Essa circunstância se torna especialmente grave, porque mesmo com a retificação
da DCTF, ainda persistem inconsistências entre os valores constantes nestes documentos, o que
foi informado pela própria recorrente:

No entanto, ainda que o erro no preenchimento estivesse demonstrado, o que
entendo não ter se verificado, a permanência das inconsistências entre a DCTF e as outras
declaração enviadas à RFB afasta a certeza do crédito, e já se revela motivo para a não
homologação da compensação, o que foi bem esclarecido no item 2 do Parecer Normativo
COSIT No 02 de 2015, como se observa:

2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?

a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes com
outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em cada caso, ou
confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos. Isso porque a
existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da compensação
(CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados na DCTF em relação a
outras declarações não elidida por provas, afasta a certeza do crédito e é razão suficiente
para o indeferimento da compensação.

Com efeito, a liquidez e certeza do crédito são requisitos imprescindíveis à
homologação da compensação, nos termos do art. 170 do CTN.

Veja-se que o Parecer invocado pela recorrente ainda menciona que mesmo débito
encaminhado para inscrição em dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade
administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de
cometimento de erro de fato, nos termos do quanto previsto na Portaria Conjunta SRF/PGFN
no 1, de 12 de maio de 1999. 5

5 47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição, possa ser revisto, torna-se necessário que o
despacho decisório anteriormente proferido seja revisto. Aplicável, aqui, por analogia (uma vez que inexiste, no
caso, ato de lançamento da autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN, limitada à hipótese de comprovação
pelo contribuinte de erro de fato no preenchimento da declaração, haja vista o disposto na Portaria Conjunta
SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida ativa pode ser revisto de
ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de
cometimento de erro de fato.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903940/2013-12

Destaco, ademais, que em julgamento de caso análogo esta Turma Ordinária
assentou o quanto segue:

Numero do processo: 10283.901232/2015-04
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 21 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Apr 30 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2007 DCOMP.
ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO E NÃO
PAGAMENTO A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. A alegação de que teria havido equívoco no preenchimento
da DCOMP (indicação de que teria sido pagamento indevido ou a maior ao invés
de Saldo Negativo), não elide a necessidade de comprovação do crédito, por meio
de documentos hábeis e idôneos. Embora a jurisprudência deste Conselho, venha
admitindo a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a
maior em pedido de restituição de saldo negativo, incumbe à interessada a
comprovação do erro de fato. À míngua de tal comprovação não há como
reconhecer o direito creditório. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-003.451
Nome do relator: ROGERIO APARECIDO GIL

Assim, remanescendo as divergências entre as declarações apresentadas pela
recorrente ao Fisco, sem comprovação documental robusta e suficiente, e sem a demonstração
do erros no preenchimento da DCTF, o recurso não merece provimento no ponto.

Com base em todo o exposto, observa-se que não houve comprovação efetiva do
direito creditório pleiteado pela recorrente, o que leva à negativa de provimento do presente
recurso.

Por fim, há que ser mencionado o julgamento do Resp 1.133.027/SP (Tema 375),
pela sistemática dos recursos repetitivos, de vinculação obrigatória ao CARF (art. 62, § 2o do
RICARF), onde igualmente se assentou que a comprovação do erro de fato e da efetiva
existência do crédito é medida indispensável, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO
FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR
CONFISSÃO
DE
DÉBITOS
PARA
EFEITO
DE
PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação
resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de
ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de
cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar
o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de
certidão negativa.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903940/2013-12

4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi
transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento,
ocasionando a invalidade da confissão.
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária,
no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os
quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a
confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos
tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de
confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do
ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp
948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira
Turma, julgado em 18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1133027/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital